Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil requer seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (eDoc. 232).
    2. Com efeito, a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.
    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 
    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015, grifei) 
    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu art. 138, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade do postulante. 
    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 
    No caso, a presente reclamação, aforada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, articula a inobservância do entendimento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, que determinou a realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão. 
    Sustenta-se, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não observou a decisão do STF ao restringir, por meio da Resolução 29/2015, as hipóteses de audiência de custódia aos casos de flagrante delito. Alega que, independente do título prisional, o preso deve ser apresentado, no prazo de 24 horas, à autoridade judicial. 
    Como se vê, a matéria discutida nestes autos não possui pertinência direta com às finalidade institucional da associação ora requerente que, conforme dispõe seu Estatuto Social (eDoc. 234) “se destina à defesa e assistência aos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Municípios da República Federativa do Brasil”. 
    Pondero, de outro lado, que as entidades já admitidas como amicus curiae nos autos conferem legitimidade ao exame jurisdicional a ser exercitado pelo Tribunal Pleno, sobretudo considerando-se que, além de institutos afetos ao direito de defesa, ingressaram nos autos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública da União.
    Cumpre enfatizar, desse modo, que esta Corte já decidiu que, por razões de racionalidade e economia processual, é o caso de indeferimento do ingresso nos casos em que “a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos” (Rcl 22012 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018).
    Isso porque, como se sabe, a “atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte” (ADI 5591 ED-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2018).
    3. Desse modo, considerando os parâmetros supra mencionados, indefiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente